Tribunal: STF
Processo: RE 1599776
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO ESTADUAL. LICENÇA DE SERVIDOR FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - Cuida-se de apelação cível interposta pelo Impetrante contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a segurança que objetiva a licença, com a manutenção de sua remuneração paga pelo TRE/RJ durante o curso de formação para o Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
2 - A questão de fundo foi suficientemente analisada quando da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5011870-56.2023.4.02.0000, da qual extrai-se o seguinte trecho: "Destaco, ainda, que a literalidade do dispositivo em exame abarca apenas o afastamento para participação em curso de formação para outro cargo da Administração Pública Federal. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais vem admitindo o direito de afastamento aos servidores públicos federais para participação em curso de formação para provimento de cargos da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, tendo por fundamento os princípios da isonomia e da razoabilidade. De efeito, filio-me a esse entendimento, a fim de viabilizar ao servidor público federal a possibilidade de se licenciar de seu cargo para participar de curso de formação de cargos oferecidos por outros entes da federação, na busca prestigiar a garantia de amplo acesso a cargos públicos, não havendo justificativa razoável para a distinção acerca de a qual ente pertence o cargo almejado – estadual, distrital, municipal ou federal. Noutro eito, embora a jurisprudência admita a licença do servidor público federal para participar de curso de formação para cargo na Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal, com fundamento no princípio da isonomia, tal entendimento não se estende ao direito de opção pela remuneração do cargo efetivo que o interessado exerce na Administração Pública Federal. A manutenção do pagamento só se legitima em casos de cursos de formação para cargos federais. Essa distinção se justifica, pois a remuneração, nesse caso, é paga pela Administração Pública Federal, em sentido lato. Interpretação contrária implicaria concessão pelo Poder Judiciário de vantagem salarial não prevista em lei, o que é defeso nos termos da Súmula nº 339 do STF ["Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”]"
3 - Na hipótese em exame, o Impetrante, aprovado no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil de 3ª Classe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, renunciou à ajuda de custo prevista no edital para o curso de formação, porém, como consignado na r. sentença, o Estado do Rio de Janeiro não faz parte da relação jurídica processual do presente mandamus, razão pela qual, uma vez deferido o pedido, o Impetrante receberia os seus vencimentos pagos pela União e também 80% (oitenta por cento) do valor do vencimento da classe inicial do cargo de Inspetor de Polícia de 6ª Classe, do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a titulo de ajuda de custo durante o curso de formação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes desta Corte Regional.
4 - Na hipótese, o Impetrante faz jus à licença/afastamento para participar de curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia Civil – 3ª Classe, do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurar a participação no referido curso, porém, sem a opção pela percepção da remuneração do cargo efetivo federal.
5 - Apelação do Impetrante desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente